Tribunal: TJMT
Processo: 0008610-97.2013.8.11.0040
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008610-97.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), PREDICON CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 36.898.708/0001-59 (APELANTE), FRANCISCARLOS ALCANTARA - CPF: 622.362.459-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SORRISO (APELADO), MPEMT - SORRISO (APELANTE), FRANCISCARLOS ALCANTARA - CPF: 622.362.459-04 (ADVOGADO), PREDICON CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 36.898.708/0001-59 (APELADO), JOSE DOMINGOS FRAGA FILHO - CPF: 110.210.551-15 (APELADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PREJUDICIAL E JULGOU PREJUDICADO OS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONDUTA DOLOSA NÃO VERIFICADA – PRESCRITIBILIDADE DO PLEITO – TEMAS 666 E 897 DO STF E 1.089 DO STJ – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA E RECURSOS PREJUDICADOS.

1. Nos termos do tema 666 do STF,
“É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”.

2. Constatado que o pleito de ressarcimento do dano ao erário não decorre de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, deve ser reconhecida a prescritibilidade do pleito.

3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a pretensão de ressarcimento de danos ao erário não decorrente de ato de improbidade, como é o caso dos autos, prescreve em cinco anos. Confira-se: AREsp 1441458/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 17/11/2020; REsp 1318938/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019 AgInt no REsp n. 1.532.741/ES, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe 20/9/2019; AgInt no REsp n. 1.559.407/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 3/5/2018.”(AgInt no REsp n. 1.835.383/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 14/6/2021.)

4. Se o ajuizamento da ação de ressarcimento ao erário ocorreu após mais de 5 (cinco) anos da ciência da irregularidade, deve ser reconhecida a prescrição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação cível interposto por
PREDICON CONSTRUCOES CIVIS LTDA
e pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, M.M. Juíza Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, que, nos autos de Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos ao Erário n. 0008610-97.2013.8.11.0040, julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar a apelante
Predicon Construções Civis LTDA ao ressarcimento integral do dano, no valor de R$ 60.800,00 (sessenta mil e oitocentos reais), bem como julgou improcedente o pleito de reparação pelo dano moral coletivo e em relação ao requerido José Domingos Fraga Filho.

Em suas razões recursais,
a 1ª apelante Predicon Construções Civis LTDA
alega, em síntese, que as obras foram realizadas em conformidade com o que foi contratado.

Garante, que a responsabilidade pela elaboração e aprovação do projeto era da Prefeitura Municipal de Sorriso.

Aduz que, diante da realidade do local, a impossibilidade de executar, o que resultou em sua readequação.

Ainda, afirma que os desgastes detectados na implementação da rede de drenagem pluvial ocorreram por falta de manutenção.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pleito inicial.

Contrarrazões no ids. 7260316 a 7260318.

O 2º apelante Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, por sua vez, sustenta a responsabilidade do requerido José Domingos Fraga Filho, por omitir e negligenciar seu dever de fiscalizar o trabalho realizado, circunstância que por si só impõe o dever da reparação pelo dano moral coletivo, negligenciados na sentença recorrida.

Ao arremate, requer o provimento do recurso para que o decisum seja reformado para condenar José Domingos Fraga Filho a ressarcir o erário em R$ 60.800,00 (sessenta mil e oitocentos reais) e ao pagamento da reparação pelo dano moral coletivo.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimentodo recurso interposto pela empresa Predicon Construções Civis LTDA e pelo provimento do recurso do Ministério Público – id. 8101083.

Posteriormente, a 1ª apelante arguiu fato novo em razão do Tema 897 do STF, cuja tese foi fixada em 08/08/2018, requerendo o reconhecimento da prescrição do pleito – id. 102168488.

Após, foi dado vista às partes para se manifestarem em relação às alterações da Lei n. 14.230/2021 – id. 130089673 -, ocasião em que o Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça arguiram a irretroatividade da legislação.

Em id. 180316163, houve intimação do Ministério Público para se manifestar da ocorrência da prescrição, sobrevindo alegação de imprescritibilidade.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO – DA PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de ação de ressarcimento por danos causados ao erário decorrente de suposto ato de improbidade administrativa.

Como é cediço, o
art. 37, § 5º da Constituição Federal estabelece que “
a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento
”.

Sobre a questão, conforme tema 897, o Supremo Tribunal Federal firmou em sede de repercussão geral que “
são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
”.

De igual maneira, o Supremo Tribunal Federal também firmou, em sede de repercussão geral, o tema 666, o qual estabelece que “
É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil
”.

Na mesma seara, o Superior Tribunal de Justiça também firmou em sede de recursos repetitivos, por meio do tema 1.089 que “
n
a ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92
”.

Com efeito, os tribunais superiores estabeleceram que é imprescritível a pretensão de ressarcimento dos danos ao erário decorrentes da prática do ato doloso de improbidade administrativa.

Ocorre que a conduta narrada pelo Ministério Público em sua inicial decorre do “
prejuízo causado ao erário pelos demandados, sendo evidente a conduta ineficiente e descuidada da pessoa jurídica demandada CONSTRUTORA PREDICON LTDA., bem como da condu
ta omissa e negligente do requerido JOSE DOMINGOS FRAGA FILHO
”.

Percebe-se que se trata de conduta em razão da inefiência do serviço e da omissão e negligência do ex-prefeitos, fatos esses que, por si só, não são suficientes para caracterizar a conduta dolosa para caracterizar atos de improbidade administrativa.

Além disso, trago o excerto da sentença sobre o relatório técnico,
in verbis
:

“Na resposta aos quesitos da Delegacia Fazendária, ficou comprovado que:

1)

A obra nos Loteamentos São José I e São José II foram executadas sem os devidos projetos de drenagem urbana, bem como sem acompanhamento de profissional habilitado para execução dos serviços, pois somente havia naquela oportunidade um ante-projeto de drenagem urbana (quesito 1 - fls. 44/45).

2)

Pontos negativos: alteração de traçado da galeria, extensão dos trechos e diâmetro dos tubos apresentados em planta; O ante-projeto não apresenta detalhamento dos PV’s e CP’s; (quesito 2 – fls. 46/48).

3)

Nos locais contemplados com galeria de águas pluviais, o Sistema possuí bom escoamento, porém sem poço de visita instalado e com material bota-fora disposto inadequadamente (fl. 63); Sistema ineficiente de PV 6.1 e boca de lobo instalada na Rua São Tomé (fl. 64); Boca de lobo construída em ponto mais alto que local de acumulação de água (fl. 66);

4)

A drenagem existente não funcionou adequadamente, pois houve comprometimento de escoamento com obstrução de galerias parcial e total, falta de declividade transversal das ruas e ineficiência de algumas bocas de lobo que estavam mal localizadas ou obstruídas; A escolha inadequada do local de passagem da tubulação, sem delimitação da “faixa de servidão” e consequente obstrução da rede foi fator preponderante para desencadear os sucessivos sinistros e eventos negativos que culminaram na demolição de diversas casas; A captação das aguas pluviais das ruas São Roque, São Sebastião, São Benedito e Santa Rita deveriam ser interligados pela rede de água pluvial e não houve esta interligação (quesito 3 – fls. 67).

5)

O alagamento de ruas e terrenos, processos erosivos, desmoronamento de casas, contaminação do local, gastos de recursos públicos e danos a pessoas e imóveis foram determinados por falta de drenagem (quesito 4 – fl. 69),

bem como há vários vícios existentes que poderiam ter sido evitados e que foram originados por problemas relativos à execução (quesito 7 – fl. 70).

6)

Houve vários vícios que poderiam ser evitados, os quais encontram-se descritos no item 7 da fl. 70, sendo que houve substituição dos diâmetros apresentados nas planilhas orçamentárias e desenhos foram alterados na implantação da obra sem justificativas técnicas para sua execução e, o custos relativos a referidos vícios se deram em R$60.800,00.

7)

A conclusão dos peritos foi que houve a falta de profissionais habilitados pela elaboração dos projetos e execução das obras e serviços nos empreendimentos São José II, sendo implantados de forma precária e sem acompanhamento técnico e, mesmo onde houve o acompanhamento de profissionais, existem erros evidentes na execução (fl. 120).

8)

Pode-se constatar pela segunda foto de fl. 122 a erosão ocorrida no terreno, que os elementos de drenagem não estão sendo suficientes para a captação e escoamento das aguas pluviais, fazendo com que estas acumulem e venham a invadir os terrenos das partes mais baixas da bacia de drenagem, conforme se comprova à fl. 123.

[...]

Diante provas constantes nos autos, inclusive a perícia realizada pela Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública, restou devida e fartamente comprovado que a parte requerida Predicon Construções Civis LTDA foi efetivamente a responsável pela má execução das obras objeto da inicial, e que a precariedade dos serviços por ela realizados foi a principal causadora de toda sorte de sinistro no bairro São José II, como o alagamento de ruas, processo de erosão, desmoronamento de casas e contaminação do local dentre outros.

” (g.n.)

Do que se percebe da conclusão, trata-se de mera ineficiência e má execução das obras, inexistindo dolo específico nos fatos aqui apresentados.

Aliás, essa é a conclusão da sentença em seus fundamentos para concluir pelo ressarcimento ao erário, se não vejamos:

“Não obstante a juntada de parecer técnico pelo requerido Predicon Construções Civis LTDA, o mesmo não possui o condão de afastar o conclusivo e bem elaborado laudo juntado pelo Ministério Público na inicial que inclusive deu causa à instauração de Inquérito Civil e Policial contra os requeridos.

O art. 3° da Lei de Improbidade Administrativa dispõe que é parte passiva na ação de improbidade administrativa aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. Assim, é bastante claro que o conceito de improbidade administrativa atinge os beneficiários diretos e indiretos e os partícipes que lucram com qualquer espécie de vantagem obtida com a sua prática.

A jurisprudência, inclusive o TRF da 1ª Região tem decidido que as disposições da lei de improbidade alcançam aqueles que, não sendo agentes públicos, se beneficiam dos atos, de forma direta ou indireta, em face do que dispõe o seu art. 3º.

Assim, no presente caso, totalmente cabível o ressarcimento de danos ao erário público pela parte requerida Predicon Construções Civis LTDA.

[...]

Fica patente, pois, não só a possibilidade de responsabilizar-se a requerida Predicon Construções Civis Ltda. no presente feito, mas também resta configurada de forma extreme de dúvidas sua responsabilidade indenizatória em virtude da péssima qualidade dos serviços prestados e, por conseguinte, das despesas em que incorreu o ente municipal como consequência daqueles.

Quanto ao requerido José Domingos Fraga Filho, Prefeito Municipal à época da contratação das obras (fls. 281/287 – ano de 2004), é importante consignar que o mesmo não tinha competência para determinar a forma de execução do serviço, incumbência, em verdade, a cargo da empresa contratada, cabendo a ele enquanto administrador municipal, determinar os serviços a serem executados e ao final, receber a obra.

Tampouco restou suficientemente comprovado que teria o requerido José Domingos, na qualidade de prefeito municipal, condições de fazer as verificações das falhas de execução durante a realização dos trabalhos pela requerida Predicon, falhas estas que como se extrai do feito só foram constatadas pelo autor após o término e entrega das obras.

As testemunhas do requerido inquiridas em Juízo informaram que o Prefeito não possuía ingerência de fiscalização das obras. Vejamos:

A testemunha do requerido Nereu Bresolin (qualificado à fl. 753) informou que tem conhecimento que foram realizadas obras de pavimentação e drenagem de vias urbanas no Bairro São José II, sendo que na época o depoente exercia o cargo de Secretario de Administração. Houve um pequeno problema que perfurou um tubo e logo foi resolvido. Apenas umas duas ou três casas foram invadidas, porém não sabe se isso ocorreu no São José I ou II, uma vez que os mesmos são interligados. Não é atribuição do Prefeito fiscalizar as obras, mas para ser entregue a obra deve haver o relatório do engenheiro. A função do Prefeito era política e não técnica. Qualquer processo licitatório já vinha com os Projetos, sendo que nesse caso específico o material e a mão-de-obra era licitado.

A testemunha Emiliano Preima (qualificado à fl. 754) relatou que o depoente era secretário de obras na época. Quanto a questão de pavimentação asfáltica, o depoente discorda que houve problemas.

Quanto à drenagem, a mesma foi feito a maior porque como na situação do São José I e II é a mesma, mas a diferença do São José II não há tanta contribuição de agua do Bairro Carolina, como há no São José I, pois existe um morro que separa os dois, sendo que no São José II a drenagem funciona bem, não houve problema em obra nenhuma, porém a tubulação que está lá hoje deve ser limpa todo ano pela administração, bem como das bocas de lobo e de toda a drenagem, de forma que isso não foi feito na época de 2005 e 2009, pois quando o depoente voltou para a administração em 2009 havia agua correndo na pista. Hoje visitando o bairro, encontram-se as bocas de lobo entupidas de sujeira. O alagamento no São José II decorre de bocas de lobo entupidas, pois não há alagamento nas casas, somente no bairro. O que ocorre no São José II é uma erosão pós drenagem, onde acaba a drenagem que está sendo erodida e causará problemas sérios hoje, porém, não há problemas no pavimento. Essa erosão que se formou decorre de falta de manutenção da saída da tubulação do córrego. O Departamento de Engenharia sempre fez acompanhamento da obra. O Prefeito não tinha ingerência na obra, mas sim de execução dos serviços e cumprimento dos prazos, mas com os servidores municipais. O São José II não tem como alagar, pois ele é inclinado subindo ao lado direito. Não houve desmoronamento de casas no São José II. Os materiais utilizados na pavimentação da obra são de boa qualidade. O depoente somente tem conhecimento que houve alagamento no São José I no ano de 2005. Todas as obras que envolvem solo, nem todas as obras são feitas pesquisas de solo para saber como ele se encontra de profundidade. Houve mudanças de drenagem no Projeto com a finalidade de melhorá-la.

Por fim, acerca da possibilidade de identificar-se as falhas na execução dos serviços, é possível constatar através do escorço probatório que, pela própria natureza da obra, enterrada sobre a superfície, que os defeitos nela apresentados seriam ocultos, não podendo ser identificados por pessoa leiga à matéria, só exsurgindo quando por ocasião das chuvas, começaram a acarretar problemas aos munícipes e ao ente municipal.

[...]

Ademais, entendo que não há prova nos autos de que o requerido teria agido com culpa grave ou ainda com dolo, nem que teria fins de enriquecimento ilícito nesse caso, tanto é que o inquérito policial instaurado para apuração dos fatos relatados na exordial em seu desfavor foi arquivado, conforme documento de fls. 243/260.

E, com efeito, entendo que no caso em comento o requerido seria um mero fiscal de medição do serviço realizado, e não teria com poderes decisivos em relação à qualidade do serviço apresentado até que, como apontei alhures, as falhas do serviço ocorressem futuramente como consequência das chuvas, motivo pelo qual resto convicta da ausência de responsabilidade do requerido Domingos Fraga Filho.”

Ora, resta incontroverso na sentença que não houve qualquer dolo por parte do ex-prefeito, fato esse que não é combatido na apelação do Ministério Público, o qual somente aduz que há solidariedade no dano causado pelo requerido José Domingos Fraga Filho em razão de sua negligência na verificação da qualidade das obras executadas pela empresa recorrida.

Nessa perspectiva também, não há qualquer demonstração do dolo específico da empresa em decorrência da má prestação dos serviços, não se podendo confundir esse com a imperícia na elaboração dos projetos e execução das obras no loteamento.

Logo,
se não existe comprovação do dolo específico, não se pode reconhecer a prática de conduta tipificada na Lei de Improbidade Administrativa, tornando-se a conduta de ressarcimento ao erário prescritível, por se tratar de mero ilícito civil.

Em decorrência disso, embora o Ministério Público tenha instaurado novo inquérito civil de n. 028/2012, em 05/09/2012, é certo que a ciência da irregularidade ocorrida nas obras do Loteamento São José decorreu do inquérito policial de n. 021/2007, ainda em 2007.

Outrossim,
as obras foram realizadas em 2004, enquanto o laudo técnico foi produzido em novembro/2007, de modo que o ajuizamento da presente ação civil pública apenas em 30/10/2013 ocorre após o lapso temporal de 5 (cinco) anos, previsto no Decreto n. 20.910/1932.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. NÃO DECORRÊNCIA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. 1. No caso em tela, trata-se de ação civil pública visando ao ressarcimento de danos relativos a "operações de crédito sem o parecer prévio do Tribunal de Contas"; "divergência de balanços"; diferenças no exame aritmético";"despesas desacompanhadas de recibos ou quitações";"despesas sem prévio empenho";"despesas de viagem sem comprovantes" e quantias a maior, recebidas durante o exercício do mandato do réu, a titulo de remuneração, no ano de 1983, não tendo sido imputada ao réu a prática de ato de improbidade administrativa, mesmo porque a lei que tipificou tais condutas somente foi editada em 1992. 2. O Tribunal de origem concluiu pela prescrição da pretensão ressarcitória, ajuizada somente em 2003. 3.
Entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual a pretensão de ressarcimento de danos ao erário, não decorrente de ato de improbidade, prescreve em cinco anos.
Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Não merece prosperar a tese de violação do art. 535 do CPC/1973, porquanto o acórdão combatido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1370399 MG 2013/0053206-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/11/2022) (g.n.)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ENTENDIMENTO FIRMADO POR JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO NÃO DECORRENTE DE ATO DE IMPROBIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO. CINCO ANOS.

I - Trata-se, na origem, de ação ordinária objetivando a condenação para que seja devolvida quantia indevidamente recebida, no período compreendido entre dezembro de 1996 a novembro de 1997. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte deu provimento ao recurso especial para reconhecer a prescrição da pretensão da agravada.

II -
Conforme entendimento pacificado nesta Corte, a pretensão de ressarcimento de danos ao erário não decorrente de ato de improbidade, como é o caso dos autos, prescreve em cinco anos.

Confira-se: AREsp 1441458/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 17/11/2020; REsp 1318938/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019 AgInt no REsp n. 1.532.741/ES, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe 20/9/2019; AgInt no REsp n. 1.559.407/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 3/5/2018.

III - Portanto, correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para reconhecer a prescrição da pretensão da agravada.

Evidenciado o distinguishing em relação a situação fática, não se verifica nenhuma incompatibilidade da decisão com o entendimento firmado pelo STF no RE 852.475/SP. A matéria também foi pacificada na Suprema Corte no RE 669.069/MG.

IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.835.383/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 14/6/2021.) (g.n.)

Partindo dessas premissas, não constatada a prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, o reconhecimento da prescrição do pleito de ressarcimento ao erário é medida que se impõe.

Ante o exposto,
reconheço a prescrição do pleito de ressarcimento ao erário
,
restando prejudicados
os recursos de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023